Tribunal: TJDFT
Processo: 0752780-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Execução penal. Remição. Aprovação Enem. Nota obtida no exame. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição de 20 dias de pena pela aprovação no Enem – ensino médio, sem o acréscimo de 1/3.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a remição da pena pelo estudo, independentemente da nota de aprovação no Enem, garante ao apenado 100 dias de remição.
III. Razão de decidir
3. Os requisitos para a remição de pena pela aprovação no Enem devem ser aferidos conforme a modalidade pretendida: exigem-se notas mínimas quando utilizado para conclusão de etapa educacional e, quando voltado ao acesso ao ensino superior, impõe-se alcançar a nota de corte do curso pretendido, de modo que a simples realização do exame, sem parâmetro mínimo de desempenho, não autoriza a remição, sob pena de admitir o benefício mesmo diante de resultado nulo (STF, HC 255.775/RJ).
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
________
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126. Resolução n. 391/2021 do CNJ.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, HC 255775 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 01-09-2025; STJ, AgRg no HC n. 872.350/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024; AgRg no HC n. 930.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024.